Tribunal: TJDFT
Processo: 0048387-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENTENDIMENTO DO STJ. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO. INCABÍVEL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES OU COM OUTRA INDENIZAÇÃO QUE IMPORTE EM BIS IN IDEM. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR APÓS A EMISSÃO DO HABITE-SE. INCC.
1. Consoante a tese firmada pelo STJ, em julgamento proferido pelo rito dos Recursos Repetitivos, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, na forma do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
2. O c. STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970) e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971).
3. Deve ser mantida a sentença que, no caso concreto, amoldando-se inteiramente à orientação do colendo STJ, defere, para fins de reparação pelo atraso na entrega da obra, o índice de 0,5% (meio por cento) a.m. estabelecido em cláusula penal contratual como parâmetro para a indenização material. Indefere-se, ainda, sua cumulação com lucros cessantes ou com qualquer outra indenização por atraso no adimplemento da obrigação, a fim de se evitar o bis in idem.
4. Comprovado o atraso na entrega do imóvel e extrapolado o prazo de tolerância por parte da construtora, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, esta deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela adquirente a título de danos materiais, sendo estes devidos até a efetiva entrega do imóvel e não somente até a expedição do habite-se.
5. Não há falar em abusividade de cláusula de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária dispondo que, até a data da emissão do habite-se pela Administração, as prestações do contrato devem reajustadas pelo INCC, e, após, pela incidência do IGPM e juros de um por cento ao mês. Pelo contrário, apresenta-se corriqueira no mercado imobiliário.
6. A correção monetária do saldo devedor busca apenas recompor a desvalorização monetária ocorrida num certo período, sem importar em efetivo acréscimo pecuniário.
7. Recursos conhecidos e não providos.